Tribunal: TCU
Processo: 018.248/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8485/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.248/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Sousa da Silva (XXX.101.407-XX); Ana Maria da Silva Montenegro (XXX.659.077-XX); Angela Maria Korenblum (XXX.248.357-XX); Belmar Xavier dos Santos (XXX.896.917-XX); Edite Peixoto Montenegro (XXX.604.707-XX); Eliana Davies Bosi (XXX.849.977-XX); Heraclio Jose Marques Macedo (XXX.111.007-XX); Maria Helena Marques Macedo (XXX.995.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.